Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DA GENITORA DO AUTOR. GUARDA UNILATERAL. PENSIONAMENTO RATEADO ENTRE OS GENITORES. QUESTIONAMENTO ACERCA DE O AUTOR SE ENCONTRAR TRABALHANDO E NÃO TER PROVADO ESTAR FREQUENTANDO CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÕES NÃO PROVADAS PELO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC. ALIMENTOS DEVIDOS PELO GENITOR DO AUTOR. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO AVÔ MATERNO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. A questão referente à capacidade econômica da genitora do autor foi decidida por ocasião da análise acerca do chamamento desta ao processo, tendo sido consignado que esta detinha a guarda unilateral do autor (enquanto este era menor de idade) e também contribui com os alimentos para este. Uma vez que não houve qualquer impugnação a esse respeito no momento adequado, a discussão se encontra superada.
3. O requerido não logrou demonstrar que o autor se encontra trabalhando – e que eventual renda é capaz de lhe prover a subsistência -, tampouco impugnou os documentos que demonstram que este está frequentando curso superior, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.
4. Ao contrário do que alega o apelante, o Juízo de origem considerou que os alimentos são devidos de forma primária pelo genitor do autor, tendo sido consignada, ainda, a inadimplência deste a atrair a necessidade de complementação pelos ascendentes.
5. O apelante não logrou comprovar a alegada capacidade econômica do avô materno do autor, que conta com 70 (setenta) anos de idade e percebe benefício previdenciário para sua sobrevivência.
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.